Tribunal: TJSP
Processo: 0005080-78.2011.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MORAL – FEIRA DE MALHAS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DESABAMENTO DA ESTRUTURA – OFESA MORAL
1 – A demandante – uma senhora que na época dos fatos contava com 69 anos de idade – ao encontrar uma "feira de malhas" no estacionamento do supermercado decidiu prestigiar o evento, sendo surpreendida pela falta de organização, estrutura e segurança do local. Enquanto

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MORAL – FEIRA DE MALHAS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DESABAMENTO DA ESTRUTURA – OFESA MORAL
1 – A demandante – uma senhora que na época dos fatos contava com 69 anos de idade – ao encontrar uma "feira de malhas" no estacionamento do supermercado decidiu prestigiar o evento, sendo surpreendida pela falta de organização, estrutura e segurança do local. Enquanto visitava a mencionada feira, a estrutura veio abaixo, causando situação de pânico generalizado, correria e confusão que vitimou a demandante que, na sua condição de idosa, acabou sofrendo queda e se lesionando. Apesar do fato, o causador do dano nada fez para assisti-la depois do evento, razão pela qual se viu obrigada a contratar advogado e ajuizar esta demanda;
2 – O valor de R$ 3.000,00 é desproporcional a todo o transtorno causado para a demandante, que foi hospitalizada, imobilizada e se submeteu a tratamento médico e fisioterápico durante meses. Diante disso, e também em atenção ao valor apontado na inicial, que não pode ser ultrapassado, fixo indenização em favor da apelante em quantia equivalente a R$ 10.900,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005080-78.2011.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante JULIANA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ZURICH BRASIL SEGUROS S/A e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005080-78.2011.8.26.0512
VOTO 27382
APELANTE: JULIANA LOPES
APELADO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e ZURICH BRASIL
SEGUROS S.A.
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANO MORAL FEIRA DE MALHAS EM
ESTACIONAMENTO
DE
SUPERMERCADO

DESABAMENTO DA ESTRUTURA OFESA MORAL
1 A demandante uma senhora que na época dos fatos contava
com 69 anos de idade ao encontrar uma “feira de malhas” no
estacionamento do supermercado decidiu prestigiar o evento,
sendo surpreendida pela falta de organização, estrutura e
segurança do local. Enquanto visitava a mencionada feira, a
estrutura veio abaixo, causando situação de pânico generalizado,
correria e confusão que vitimou a demandante que, na sua
condição de idosa, acabou sofrendo queda e se lesionando. Apesar
do fato, o causador do dano nada fez para assisti-la depois do
evento, razão pela qual se viu obrigada a contratar advogado e
ajuizar esta demanda;
2 O valor de R$ 3.000,00 é desproporcional a todo o transtorno
causado para a demandante, que foi hospitalizada, imobilizada e se
submeteu a tratamento médico e fisioterápico durante meses.
Diante disso, e também em atenção ao valor apontado na inicial,
que não pode ser ultrapassado, fixo indenização em favor da
apelante em quantia equivalente a R$ 10.900,00, suficiente para
reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de
aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 303/309,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a ré ao
pagamento, em favor da autora, de indenização por danos morais em quantia equivalente a
R$ 3.000,00, com juros e correção, bem como indenização por danos materiais, em quantia
equivalente a R$ 164,98, com juros e correção. Diante da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Ainda, julgou PROCEDENTE o pedido formulado na denunciação da lide,
condenando a denunciada Zurich a ressarcir o denunciante Carrefour do montante

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005080-78.2011.8.26.0512
VOTO 27382
desembolsado para cumprimento desta decisão, inclusive verbas de sucumbência, deduzida
a franquia.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, ter restado incontroverso que a Feira do
Circuito das Malhas foi realizada no estacionamento do supermercado réu, razão pela qual é
legítimo para figurar no polo passivo, afastando-se o pedido de chamamento da
organizadora do evento. Disse que a própria ré admite, em sua defesa, a ocorrência do
desabamento das estruturas que sustentavam o estande da feira, sendo insuficiente a
alegação de “fortes ventos” e imprevisibilidade das mudanças climáticas para isentar de
responsabilidade. Ressaltou que as provas constantes dos autos afastam a tese de culpa
exclusiva da vítima e demonstra o nexo de causalidade entre a queda da estrutura da feira e
os danos causados, estando presente o dever de indenizar, mormente na seara moral,
sendo que a situação ultrapassou os limites do mero aborrecimento.
Irresignada, apelou a AUTORA Juliana.
Aduziu, em suma, que o valor arbitrado a título de indenização por danos
morais é irrisório e não se presta a reparar a ofensa sofrida, mormente pelo fato de ter sido
comprovado nos autos que em razão dos fatos sofreu redução de sua capacidade de forma
permanente. Disse que a quantia arbitrada, de R$ 3.000,00, é desproporcional ao dano
causado e insuficiente para impor à parte contrária o dever de melhorar seus serviços.
Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver os réus condenados
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente sofrido
em suas dependências. O pleito foi integralmente acolhido pelo i. Magistrado a quo,
insurgindo-se a demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial a autora Juliana, em junho de 2011, visitou
uma “feira de malhas” que estava instalada no estacionamento do Carrefour, quando então

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005080-78.2011.8.26.0512
VOTO 27382
em decorrência de fortes ventos a estrutura do local desabou, fato que lhe ocasionou uma
série de lesões, sendo que a parte ré jamais lhe prestou qualquer assistência, razão pela
qual ajuizou esta demanda. Em sua inicial formulou pedido de indenização pelos gastos com
o tratamento médico e indenização por danos morais.
Apenas a AUTORA interpôs recurso contra a sentença proferida, pretendendo
majorar o valor da indenização por danos morais, que entende seja ínfima e desproporcional.
As rés não interpuseram nenhum recurso, restando incontroverso o fato de que são
responsáveis pelo evento e devem reparar os prejuízos dele advindos. O objeto de análise
deste recurso, portanto, se limita ao valor da indenização por danos morais.
Pois bem.
A autora visitava a “feira de malhas” no estacionamento do supermercado e a
estrutura do local começou a desfazer, diante de fortes chuvas e ventos. Com o pânico
causado entre os visitantes, estes começaram a correr e consequentemente a cair, fato que
atingiu a demandante, que caiu e sofreu trauma em ombro direito. Atendida pelo pronto
socorro mais próximo, foi imobilizada e medicada, submetendo-se a tratamento fisioterápico
nos meses posteriores, utilizando-se de medicamentos.
Determinada a realização de perícia pelo IMESC, destacou o sr. Perito que (fls.
276): “Autora com 73 anos, aposentada, submetida a exame físico-ortopédico,
complementado com exame radiológico e sonográfico, com evidência de lesão em ombro
direito, com nexo para o caso. Em 07.06.2011 a pericianda sofreu trauma em ombro direito,
submetido a tratamento fisioterápico e imobilização, evoluindo com moderada limitação
articular, discreta hipotrofia muscular e diminuição da força motora.”.
E posteriormente concluiu (fls. 276): “Há nexo para o caso. Há incapacidade
parcial e permanente para atividade habitual. A sequela compromete o patrimônio físico da
pericianda em 28% (40% de redução funcional do membro superior direito), segundo
analogia a tabela da SUSEP.”.
Não é objeto deste processo a busca pela indenização em decorrência de
eventual redução da capacidade laboral, discutindo-se apenas e tão somente a indenização
pela ofensa moral sofrida.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005080-78.2011.8.26.0512
VOTO 27382
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento
ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse
tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005080-78.2011.8.26.0512
VOTO 27382
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso dos autos a demandante uma senhora que na época dos fatos
contava com 69 anos de idade ao encontrar uma “feira de malhas” no estacionamento do
supermercado decidiu prestigiar o evento, sendo surpreendida pela falta de organização,
estrutura e segurança do local. Enquanto visitava a mencionada feira, a estrutura veio
abaixo, causando situação de pânico generalizado, correria e confusão que vitimou a
demandante que, na sua condição de idosa, acabou sofrendo queda e se lesionando.
Apesar do fato, o causador do dano nada fez para assisti-la depois do evento, razão pela
qual se viu obrigada a contratar advogado e ajuizar esta demanda.
O dano moral restou evidenciado, tanto que o i. Magistrado já o reconheceu e
fixou indenização em R$ 3.000,00, que a autora pretende majorar. E de fato, assiste razão à
demandante.
Evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé
objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor, que apenas pretendia visitar uma
feira de malhas e acabou lesionado. A indenização, portanto, deve ser mantida.
Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor,
desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores
é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de
sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o
próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão,

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005080-78.2011.8.26.0512
VOTO 27382
acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo
práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o
consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas
custosas competências de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso o lazer para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.
Com efeito, o valor de R$ 3.000,00 é desproporcional a todo o transtorno
causado para a demandante, que foi hospitalizada, imobilizada e se submeteu a tratamento
médico e fisioterápico durante meses. Diante disso, e também em atenção ao valor
apontado na inicial, que não pode ser ultrapassado, fixo indenização em favor da apelante
em quantia equivalente a R$ 10.900,00, suficiente para reparar os danos causados e
impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
Assim, dá-se provimento ao recurso interposto.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela
autora Juliana, para majorar o valor da indenização por danos morais para quantia
equivalente a R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). Referida quantia deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar da sentença (S 362 STJ), bem como acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Diante da sucumbência, arcarão as rés com o pagamento integral das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor total da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora